Tribunal: STF
Processo: HC 203869
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 672.580/MG, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (672.580/MG) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar do paciente. Destaca que:
    “a) Nenhuma droga ou qualquer outra prova concreta material contra o Paciente não foi localizada em cumprimento de busca e apreensão em sua residência; 
    b) Em nenhum momento não se apontou de forma concreta e individualizada qualquer fato específico concreto contra o Paciente que sua liberdade representasse risco ou ofensa real à sociedade e nem tão pouco pudesse interferir nas investigações criminais. Nada disso foi avocado e nem observado. 
    c) não restou evidenciado a imprescindibilidade extrema da necessidade da prisão cautelar do Paciente LUCAS JOSE AVILA de forma individualizada.
    d) Não existe na referida decisão que decretou a prisão preventiva de fls. 136/138 e verso, absolutamente nenhuma linha sobre o juízo de periculosidade com a liberdade do Paciente LUCAS JOSE AVILA de forma individualizada. 
    e) Decisão da prisão preventiva fundamentada nos aspectos genéricos e comuns (abstratos) dos Artigos 312 e 313, I, do CPP.”
    5. A defesa requer seja concedida a liberdade provisória ao paciente “e / ou , substituída a prisão preventiva por medida cautelar - no art. 319 c/c art. 282 ambos do CPP”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, acusado de integrar uma estrutura criminosa exercida de forma articulada entre os envolvidos, que dominam o tráfico de drogas na Comarca de Guapé, com modus operandi próprio para a prática dos crimes. Ainda, as instâncias ordinárias ressaltaram que os agentes estão envolvidos com crimes de homicídio por disputa territorial pelo tráfico de drogas e posse/porte de armas de fogo, além da periculosidade advinda da própria conduta, eis que os denunciados conseguem ter o controle de praticamente todo o tráfico de drogas ocorrido na Comarca (e-STJ fl. 26). 
    Ademais, segundo o Tribunal de origem, no decorrer das investigações, conforme interceptações telefônicas, averiguou-se que o paciente supostamente realizava a venda dos entorpecentes, negociando elevada quantidade das substâncias ilícitas em organização criminosa, com divisão de tarefas, inclusive com o envolvimento de menores na mercancia ilícita (e-STJ fl. 27), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
    10. Ademais, pontuo que o entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator